Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-91.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002792-91.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ELIAS DA COSTA DA SILVA - CPF: 070.797.941-29 (APELANTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA - DENÚNCIA ANÔNIMA - APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA POSSE DO ACUSADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
José Elias da Costa da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu (Id. 193151164).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 193151167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 194092667, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra José Elias da Costa da Silva como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“[...] Consta do caderno informativo que, no dia 15 de julho de 2023, por volta das 8h30min, na Rua Guranis, n. 142, no Município de Jaciara, nesta Comarca, JOSÉ ELIAS DA COSTA SILVA adquiriu, trouxe consigo e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, após o recebimento de informações de que o denunciado estava comercializando entorpecentes, a Polícia Militar diligenciou até o local informado.

Na sequência, ao vislumbrar a viatura se aproximando, José Elias adentrou rapidamente em um terreno baldio, arremessando algo ao solo. Ainda, o denunciado quebrou um aparelho de telefone celular que estava em seu poder.

Os policiais militares obtiveram êxito em prender José Elias, ocasião em que verificaram que o objeto arremessado por ele se tratava de 01 (uma) porção de “cocaína”, acondicionada em um pino, 01 (uma) unidade de “cocaína”, acondicionada em uma porção, 21 (vinte e uma) porções de “cocaína”, em formato de pedra (termo de apreensão - ID 125965846).

Durante revista pessoal, restou localizado em poder do detido o montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em moeda corrente e em unidades diversas (trocadas).

Ressai, ainda, que, durante a confecção do boletim de ocorrência, o denunciado admitiu a propriedade das drogas e que as vende pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais cada.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 125965386), no laudo pericial definitivo n. 511.3.10.9151.2023.127019-A01 (ID 125965857) e nos depoimentos colhidos nos autos (ID 125965389 e ID 125965390). [...] (Id. 193150740).

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 193150690), boletim de ocorrência (Id. 193150692), termo de apreensão (Id. 193150718), exame preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. 193150695) e laudo pericial definitivo (Id. 193150732), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, o réu negou a prática delitiva, afirmando que não estava com a droga no dia, que não traficava por R$ 20,00 (vinte reais) e que o dinheiro apreendido recebeu de um serviço prestado à Prefeitura de Jaciara, bem como que trabalhava para uma empresa terceirizada.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado demonstram que ele somente foi abordado após ter sido identificado como o cidadão que estaria traficando na região em vias públicas, conforme denúncias anônimas 190, ocasião em que ao visualizar a guarnição saiu correndo para um terreno, mas foi alcançado, tendo quebrado o celular e sendo localizado em sua posse 21 (vinte e uma) porções na forma de pedras, com massa líquida de 5,25g; 01 (uma) porção de tonalidade amarelada em pó, na forma de trouxa, com massa de 1,88g e 01 (uma) porção de tonalidade amarelada em pó, acondicionada em um eppendorf, com massa de 1,26g, todos com resultado positivo para cocaína, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em moeda corrente e em notas trocadas, restando cabalmente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte descrição dos fatos:

“[...] ATENDENDO DENUNCIA ANÔNIMA, VIA TELEFONE DE EMERGÊNCIA 190. RELATANDO QUE UM INDIVIDUO CONHECIDO PELO VULGO "PANELA", QUE SERIA ORIUNDO DE CAMPO VERDE -MT, ESTARIA TRAJANDO CAMISA DE COR PRETA DA SELEÇÃO BRASILEIRA E CALÇA JEANS RASGADA. INFORMOU AINDA QUE O REFERIDO SUSPEITO TERIA VÁRIAS PASSAGENS PELA POLÍCIA, ONDE ELE PRATICOU DE DIVERSOS CRIMES ENTRE ELES ROUBOS E TRÁFICO DE DROGAS, QUE RECENTEMENTE ESTE INDIVIDUOU RECEBEU LIBERDADE CONDICIONAL, POIS ESTAVA CUMPRINDO PENA NA CADEIA PUBLICA DE JACIARA- MT. QUE NESTA DATA CORRENTE O SUSPEITO ESTARIA VENDENDO DROGAS NA RUA GUARANIS, BAIRRO SANTA LUZIA, PRÓXIMO AO No 142. DE POSSE DESTAS INFORMAÇÕES ESTA GUARNIÇÃO PM GAP. REALIZOU DILIGÊNCIAS E POR VOLTA DAS 08H:30MIN AO CHEGARMOS NO LOCAL DEPARAMOS COM O SUSPEITO NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DENUNCIADA, QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VTR PM GAP, ADENTROU EM UM TERRENO ONDE O SUSPEITO ARREMESSOU A DROGA APREENDIDA AO SOLO, SENDO: UMA EMBALAGEM CONTENDO 21-PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 01- PINO CONTENDO COCAÍNA EM PÓ E UMA PORÇÃO EMBALADA EM PLÁSTICO APARENTANDO SER COCAÍNA EM PÓ. POSTERIORMENTE O SUSPEITO QUEBROU UM CELULAR QUE ESTAVA EM SEU PODER. O SUSPEITO FOI ABORDADO E DURANTE BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO NO BOLSO ESQUERDO DE SUA CALÇA A QUANTIA DE R$ 130,00 REAIS EM MOEDA CORRENTE (TROCADO). DIANTE DOS FATOS O MESMO FOI CONDUZIDO E ENTREGUE NA DEL.POL SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. OBS: DURANTE A CONFECÇÃO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O SUSPEITO ADMITIU DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA APREENDIDA, QUE VENDE O REFERIDO ENTORPECENTE PELO VALOR DE R$ 20,00 REAIS CADA UNIDADE (PEDRA DE PASTA BASE DE COCAÍNA) [...]”
(Id. 193150692).

Em juízo, o policial militar Márcio Delmontes da Rocha relatou que “
que neste dia receberam uma ligação anônima 190 sobre este cidadão; que falaram que ele estava trajando uma camiseta preta e calça jeans; que ele seria oriundo de Campo Verde e que recentemente teria saído da cadeia; que ele estaria vendendo drogas na rua Guaranis; que quando ele visualizou a guarnição saiu correndo para um terreno; que ele foi alcançado pela guarnição e daí ele quebrou o celular no chão e foi encontrada pedras de pasta base; que encontraram dinheiro com ele; que durante a ocorrência ele falou que realmente estava vendendo drogas e até falou o valor da porção, que parece ser vinte reais; que conhece a região; que a rua é a que dá acesso ao Hotel Toquinho; que é uma quadra para baixo da rua Guaranis; que tem uma igreja batista na rua Ibitinga e uma igreja católica na rua Ibatinga; que não é na mesma rua; que a igreja batista, desce mais ou menos cem metros, daí dobra a direita mais uns cem metros; que é uns duzentos a trezentos metros de onde ele estava; que Brandão não faz parte de sua equipe; que sua equipe é J. Alves e Tiago Souza; que nem sabe se Brandão estava de serviço no dia; que acredita que foram apreendidas vinte e uma pedras de pasta base de cocaína, uma pino de cocaína e outra porção dentro do plástico, um pó, tipo um trouxinha, que aparentava ser cocaína; que as porções estavam todas fracionadas dentro de uma embalagem plástica; que ele com centro e trinta reais no bolso; que fazendo ocorrência, sem perguntar para ele, ele mesmo falou que estava vendendo, inclusive o valor; que ele falou que vendia cada pedra daquela por aproximadamente vinte reais; que as notas estavam picadas; que eram notas trocadas; que segundo ele nos relatou ele tinha acabado de sair da cadeia; que tinha pouco tempo que tinha saído; que não trabalhava; que segundo a checagem ele tinha sido preso por tráfico de drogas e roubo na região de Campo Verde; que não se recorda se ele falou da origem do dinheiro; que ele confessou que estava traficando; que ele falou para a gente, sem mesmo perguntar, que essa droga vende por vinte reais; que inclusive ele falou que o irmão dele estava preso e que estava ali, não sabe se era para ver o irmão; que ele falou que tinha um irmão que estava preso; que ele não tinha parente morando em Jaciara; que ele falou que tinha este irmão e não sabe se estava em Jaciara para visita-lo e vender drogas ou somente vende-las
” (excerto na sentença e relatório de mídias de Id. 193151162)

O policial militar Thiago Soares Souza, em juízo, reforçou as declarações do colega, aduzindo que “
atendeu a ocorrência junto com Delmondes; que a equipe recebeu uma denúncia que o suspeito teria vindo de fora da Cidade de Campo Verde e estaria praticando tráfico de drogas; que depararam com o suspeito, com as mesmas características denunciadas das vestes; que ao avistar a viatura ele correu para um terreno; que detiveram ele; que ele quebrou o celular jogando o mesmo no chão; que ele estava com vinte e um pedra de pasta base de cocaína; que estava um pino de cocaína e um invólucro branco, aparentando ser cocaína; que também foi preso com centro e trinta reais; que durante a confecção do BO ele disse que traficava porque estava sem trabalho e que vendia cada porção por vinte reais; que ele tinha várias passagens por roubo e tráfico; que já abordaram vários suspeitos naquela região praticando tráfico de drogas; que se não se engana tem duas creches ali, uma sem funcionamento e a outra funciona; que estava aproximadamente uns duzentos e cinquenta metros da creche; que inclusive o terreno que ele correu, ficou bem mais próximo da creche
” (excerto descrito na sentença e no relatório de mídias de Id. 193151162).

Calha frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Destaque-se que apesar da negativa do acusado, como pontuado pelo douto magistrado, os policiais foram uníssonos no sentido de “
apontar o réu como traficante e que no dia dos fatos teria confessado que estava praticando o tráfico de drogas no local, vendendo cada porção por vinte reais, já que estava desempregado
”.

Além disso, importante salientar que não há manifesta ilegalidade na apreensão de entorpecentes, porquanto o acusado somente foi abordado em via pública pelos agentes policiais, após estes terem diligenciado no sentido de localizar um indivíduo com as características especificadas em denúncia anônima, momento em que foi localizada certa quantidade de drogas em sua posse, confirmando-se assim os fatos narrados na denúncia, restando caracterizada a situação flagrancial.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. INDIVÍDUO ABORDADO EM VIA PÚBLICA NA POSSE DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, a apreensão de parte da droga ocorreu na via pública, estando o acusado conduzindo o seu veículo, da marca Peugeot, apontado como sendo o carro utilizado para o narcotráfico, situação que já era de conhecimento dos agentes policiais e que gerou a abordagem na via pública, além de ter sido escorada por informação recebida na data do fato. 2. Como visto, o réu foi abordado em via pública, no momento em que trazia consigo certa quantidade de droga, confirmando-se assim os fatos narrados na denúncia anônima e restando caracterizada a situação flagrancial. Nesse contexto, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que ele exercia o tráfico ilícito de entorpecentes, estando, pois, devidamente justificada a entrada dos policiais no interior do seu imóvel. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2179528 RS 2022/0235103-5, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.
” (TJ-MT 10318706220208110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022) (destaquei)

Por fim, não obstante a alegação da defesa de que não havia fundadas razões para a abordagem do acusado, como bem pontuado pelo douto magistrado

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024